Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL NA SINALIZAÇÃO DE RODOVIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DER objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos morais causados ao recorrido por colisão com animal que invadiu a rodovia cuja competência para sinalização é da recorrente. Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para a causa, afirmando ser da NOVACAP a responsabilidade pela manutenção da rodovia onde ocorreu o sinistro.
2. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, o Regimento Interno da autarquia (DECRETO No 37.949, DE 12 DE JANEIRO DE 2017), estabelece em seu art. 2o, que o DER tem sede e foro em Brasília­/DF e circunscrição sobre todas as vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF. Estatui também que dentre as suas finalidades está a de proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais no SRDF, assim como promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários do SRDF (art. 3o, I e III). Nesse sentido, não se sustenta a alegação de que irresponsabilidade do DER, uma vez a própria normatização da autarquia estabelece ser sua a competência para promover a segurança no trânsito. Por essa razão, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Essa teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. Quando a responsabilidade do Estado decorre de omissão ou falha na prestação de serviço público, de acordo com a teoria do faute du service, exige a demonstração da falta ou ausência do serviço que deveria prestar. Neste caso, orienta-se pelos pressupostos da responsabilidade subjetiva.
6. Embora o acervo probatório produzido pelo usuário seja escasso – o autor juntou apenas o Boletim de Ocorrência, no qual prestou sua declaração unilateral -, o relatório confecionado pela autarquia de trânsito revela falha na sinalização vertical. O despacho DER-DF/PRESI/SUOBRA/3oDR (ID 53423630, pág. 9), emitido pelo Eng. Rodrigo Vieira de Souza, Gerente de manutenção rodoviária, informa que “foi confeccionado o Relatório Fotográfico (104304158) após ser realizada vistoria no local e que na ocasião na foram localizadas placas do tipo A-35 ou defensas metálicas no trecho próximo ao KM 10”. Essas alegações estão em consonância com as fotografias de págs. 4/8 do mesmo ID.
7. Esse agir negativo da Administração Pública revela sua negligência na conservação e fiscalização da rodovia quanto à exigência de sinalização com placas indicativas nas imediações onde ocorreu a colisão com o animal. Não socorre a entidade da administração indireta a alegação de que “Não detemos informações sobre criações de bovinos na DF 190; Não nos foi repassado nenhum pedido de placas na região” (ID 53423649), uma vez que está entre as suas finalidades a de promover a segurança viária, que reclama comportamento ativo na execução da política pública e não uma atuação a posteriori.
8. Assim, não contestada especificamente a alegação do usuário e diante da ausência de prova da sinalização adequada, revela-se o mau funcionamento do serviço ou omissão como causa do acidente e suas consequências.
9. Nesse sentido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa do DER e o condenou a reparar os danos morais sofridos pelo autor.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Recorrente isento de custas. Condeno o DER a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.